Tribunal: TJMT
Processo: 1035094-03.2023.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035094-03.2023.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS CAMPOS MACIEL - CPF: 008.968.881-34 (AGRAVADO), JULIER SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 502.627.771-34 (ADVOGADO), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. FECHAMENTO PERCUTÂNEO DE APÊNDICE ATRIAL ESQUERDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. VERBETE 568 DO STJ. TEMA 1.306 DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Recurso de
Agravo Interno interposto por
O
peradora de plano de saúde
em virtude de
decisão monocrática que desproveu Recurso de Apelação, mante
ve a
sentença que confirmou tutela de urgência para custeio de procedimento médico indicado como essencial e condenou a
Agravante
ao pagamento de indenização por dano
moral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO.

2. São elas: a) analisar a p
ossibilidade de julgamento monocrático do Recurso de Apelação com fundamento no Verbete 568 do STJ
; b) verificar a e
xistência de premissa equivocada ou afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa
; c) averiguar a l
egalidade da negativa de cobertura de procedimento não previsto no Rol da ANS
; e d) analisar se há
dano moral
indenizável e se o valor fixado atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
É legítimo o julgamento monocrático quando a controvérsia estiver solucionada de forma reiterada e estável na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do Verbete 568,
de modo que não há falar em ofensa
ao contraditório ou à ampla defesa, especialmente diante da possibilidade de reapreciação
da matéria
pelo
Ó
rgão
colegiado.

4.
A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que o Rol da ANS é, em regra, taxativo, admitindo mitigação quando demonstradas a inexistência de
alternativa terapêutica eficaz prevista no rol, a prescrição médica fundamentada e a essencialidade do procedimento à preservação da saúde ou da vida do paciente.

5.
Comprovada a urgência do quadro clínico, a contraindicação ao tratamento convencional e a inexistência de alternativa terapêutica eficaz, revela-se abusiva a negativa de cobertura fundada exclusivamente na
falta
de previsão no rol regulatório.

6.
A necessidade de judicialização para obtenção de tratamento essencial, em contexto de
urgência e
risco concreto à saúde, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e justifica a condenação por dano moral
.

7. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se
proporcional e razoável
, considerando as particularidades do caso concreto.

8.
Incide o Tema 1.306 do STJ
, o qual autoriza
a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir, diante da
inexistência
de argumentos novos no Agravo Interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.
Agravo Interno desprovido.

Tese
de julgamento
:
“1.
É admissível o julgamento monocrático com fundamento no Verbete 568 do STJ quando a matéria estiver pacificada na jurisprudência
. 2.

A
taxatividade do Rol da ANS
pode ser mitigada
diante de procedimento essencial,
prescrição médica fundamentada e quando inexistente
alternativa terapêutica eficaz
.

3. Há
dano moral
indenizável
quando a negativa de cobertura impõe risco relevante à saúde do consumidor.
”

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

T
rata-se de
Recurso de
Agravo Interno interposto por
Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico

em virtude da decisão monocrática
de Id. 327425854,
que negou provimento ao Recurso de Apelação
interposto contra
a sentença
que julgou parcialmente os pedidos formulados por
Carlos Campos Maciel
.

Em suas razões, a
Agravante sustenta a impossibilidade de julgamento monocrático do
A
pelo,
sob
o argumento de que a matéria discutida
está
pacificada nos
Tribunais Superiores
,
de modo que
inexist
e

S
úmula, julgamento em
Recurso Repetitivo
ou entendimento firmado em
Incidente
d
e Resolução
d
e Demandas Repetitivas
ou de
Assunção
d
e Competência
que autorize a aplicação do artigo 932 do CPC.

Alega que a decisão
recorrida
partiu de premissa equivocada ao considerar dominante o entendimento acerca da obrigatoriedade de cobertura do procedimento pleiteado
.

Assevera
que o simples apontamento de precedentes no mesmo sentido não autoriza o julgamento unipessoal, sob pena de
ofensa
aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sustenta
a tese de
legalidade da negativa de cobertura
.

Aduz
que o procedimento de fechamento percutâneo de apêndice atrial esquerdo não integra o Rol da ANS e não se enquadra nas hipóteses excepcionais previstas no § 13 do artigo 10 da Lei no 9.656/98.

Registra
que o contrato firmado entre as partes prevê expressamente a limitação da cobertura aos procedimentos obrigatórios definidos pela agência reguladora
e, assim, não praticou qualquer ato ilícito.

Sustenta
que a prescrição médica não é suficiente, por si só, para impor a cobertura de tratamento excluído do rol regulatório,
e relembra a
competência legal da ANS para definir os procedimentos de cobertura obrigatória, com base em critérios técnicos e evidências científicas.

No tocante ao
dano moral
,
alega que não estão presentes os
pressupostos da responsabilidade civil,
pois
a negativa de cobertura decorreu do exercício regular de direito contratual e legalmente previsto
.

Afirma, ainda, que
não h
á prova
de dano efetivo ou de nexo causal aptos a justificar a condenação.

Pugna pelo provimento do Recurso, a fim de que a decisão unipessoal seja reformada e provido o Apelo por ela interposto.

Contraminuta no Id. 343215396.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Para melhor compreensão, e
xplicito
que
o Agravado
Carlos Campos Maciel
ajuizou Ação Ordinária de Obrigação de Fazer
c/c Indenização
por Danos Morais
, em desfavor d
a Agravante

Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
.

Na inicial, alegou
ser beneficiário de plano de saúde por ela administrado, nos termos do contrato n
.
o 0056.5525.001029.01-0
e que,
em 25/09/2023, foi atendido no Hospital
Amecor
, em Cuiabá/MT, em
decorrência
de fibrilação atrial, ocasião em que o médico assistente indicou, em caráter de urgência, a realização de procedimento de fechamento percutâneo de apêndice atrial esquerdo,
diante da
contraindicação ao uso de anticoagulantes e do elevado risco de eventos cerebrovasculares.

Sustent
ou
que a
O
peradora negou a autorização do procedimento, sob o fundamento de
falta
de previsão no rol de cobertura obrigatória da ANS, motivo pelo qual requereu tutela de urgência para compelir a requerida a autorizar o tratamento prescrito, diante do risco iminente à sua saúde
e, n
o mérito, postulou a condenação da
R
equerida ao cumprimento da obrigação de fazer, a declaração de nulidade de cláusulas contratuais que excluam o tratamento indicado e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A Juíza singular acolheu parcialmente os
pedidos
,
confirmo
u
a
decisão que deferiu o pedido
liminar,
e compeliu a Unimed Cuiabá
a realizar o procedimento cirúrgico (fechamento percutâneo de apêndice atrial esquerdo), conforme laudo médico
, em caráter definitivo.

A Agravante também foi condenada
ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, acrescido dos consectários legais e a arcar com as verbas de sucumbência.

Inconformada, a Unimed Cuiabá interpôs Recurso de Apelação
.

Naquele Recurso, reiterou a tese da
legalidade da negativa de cobertura do procedimento de fechamento percutâneo de apêndice atrial esquerdo,
sob a alegação
que o tratamento não integra o Rol de Procedimentos e Eventos
em Saúde da ANS, o qual
tem
natureza taxativa, nos termos da Lei n
.
o 9.656/1998, da Resolução Normativa n
.
o 465/2021 e da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Alegou que ao caso aplica-se
o princípio da especialidade,
e
que a relação jurídica é regida prioritariamente pela Lei n
.
o 9.656/1998,
pois o
Código de Defesa do Consumidor aplic
ado
apenas de forma subsidiária.

Assever
ou
que o contrato firmado entre as partes contém cláusulas expressas e válidas de exclusão de cobertura de procedimentos não previstos no rol da ANS
e que, portanto, não há falar em
abusividade ou ilicitude na conduta adotada.

Verberou
que o procedimento pleiteado não se enquadra nas hipóteses excepcionais previstas no § 13 do artigo 10 da Lei no 9.656/1998,
e que não existe prova
de eficácia baseada em evidências científicas ou recomendações de órgãos técnicos que imponham a cobertura obrigatória

Sustenta, ainda, que a prescrição médica não é suficiente, por si só, para afastar as limitações legais e contratuais impostas à cobertura assistencial.

No tocante aos danos morais,
argumentou que
os pressupostos da responsabilidade civil
não estão presentes
, porquanto a negativa de cobertura decorreu do exercício regular de direito, amparado em cláusula contratual e na legislação de regência
.

Pugnou
pela
reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais, ou, sucessivamente, pela exclusão ou
redução
da indenização por danos morais e da verba honorária.

Analisei e julguei o Recurso monocraticamente com fundamento no Verbete Sumular 568 do STJ, pois a matéria devolvida à apreciação está sedimentada pela Corte Superior e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Ao final, concluí pelo desprovimento do Apelo.

Irresignada,
a Agravante sustenta a impossibilidade de julgamento monocrático, sob o argumento de que a matéria discutida está pacificada nos Tribunais Superiores, de modo que inexiste Súmula, julgamento em Recurso Repetitivo ou entendimento firmado em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ou de Assunção de Competência que autorize a aplicação do artigo 932 do CPC.

Alega que a decisão recorrida partiu de premissa equivocada ao considerar dominante o entendimento acerca da obrigatoriedade de cobertura do procedimento pleiteado.

Assevera que o simples apontamento de precedentes no mesmo sentido não autoriza o julgamento unipessoal, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Neste capítulo, convém relembrar que o julgamento unipessoal não está fundamentado no dispositivo citado pela Agravante, o qual dispõe que incumbe ao Relator
negar
provimento ao Recurso quando a decisão recorrida for contrária a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.

Conforme já exposto, o Recurso foi julgado monocraticamente com esteio no Verbete 568, do STJ, que autoriza o Relator a
“dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.”
(STJ. Corte Especial. Aprovada em 16/03/2016).

Nota-se que a Agravante d
esconsidera que o fundamento jurídico utilizado para o julgamento monocrático não foi o inciso IV do
artigo 932 do CPC
,
mas sim a existência de entendimento dominante acerca da matéria, nos termos expressamente autorizados pelo Verbete Sumular 568 do Superior Tribunal de Justiça
que
ampliou a possibilidade de atuação monocrática do Relator, permitindo o julgamento unipessoal não apenas nas hipóteses
constantes das alíneas do citado
dispositivo
, mas também quando a controvérsia estiver solucionada de forma reiterada e estável na jurisprudência da Corte Superior, hipótese que se verifica no caso concreto.

No caso, a matéria devolvida à apreciação está consolidada pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente
depois do
julgamento dos
EREsp
n.o 1.889.704/SP,
no qual
consolidou
-se
o entendimento de que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS é, em regra, taxativo, admitindo-se mitigação quando preenchidos requisitos objetivos, notadamente
:
a inexistência de tratamento eficaz listado, a prescrição fundamentada por médico assistente e a demonstração da essencialidade do procedimento à preservação da saúde ou da vida do paciente.

Esse entendimento vem sendo reiteradamente aplicado pelas Turmas de Direito Privado daquela Corte
e
por este Tribunal de Justiça, o que afasta
, por completo, a tese de inexistência
de orientação dominante e, por consequência,
a alegada
impossibilidade de julgamento monocrático.

Não procede, portanto, a
assertiva
de que a decisão
está fundada
apenas em precedentes isolados ou em construção jurisprudencial instável. Ao revés, o julgamento unipessoal observou orientação consolidada e coerente, em consonância com a finalidade do Verbete 568, qual seja
,
conferir racionalidade, celeridade e uniformidade à prestação jurisdicional.

Do mesmo modo não há falar em ofensa
aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

O julgamento monocrático, por si só, não suprime o contraditório, sobretudo porque permanece assegurado à parte o direito de provocar a reapreciação da matéria pelo
Ó
rgão colegiado, como efetivamente ocorreu por meio da interposição
deste Recurso
.

Portanto, não há falar em nulidade em decorrência do julgamento unipessoal, muito menos em premissa equivocada e/ou afronta aos princípios constitucionais.

As demais teses da Agravante
não passam de mera repetição do que foi aduzido nas razões do Apelo.

Com efeito, a
Agravante
insiste na tese
a legalidade da negativa de cobertura,
sob o
argumento de que o procedimento de fechamento percutâneo de apêndice atrial esquerdo não integra o Rol da ANS
, tampouco
se enquadra nas hipóteses excepcionais previstas no § 13 do artigo 10 da Lei no 9.656/98,
e está
expressamente excluído pela cobertura contratual.

Reitera q
ue a prescrição médica, por si só, não impõe a cobertura de tratamento fora do rol regulatório, cuja definição compete legalmente à ANS, com base em critérios técnicos e evidências científicas.

Reafirma
a inexistência dos pressupostos da responsabilidade civil, por se tratar de exercício regular de direito
e que não há
prova de dano efetivo ou de nexo causal
, a fim de justificar a condenação ao pagamento da verba indenizatória.

Por fim, repisa que o valor da verba indenizatória é desproporcional e, em pedido subsidiário,
pugna pela sua redução
.

Nesse contexto, incide, de forma precisa, a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.306, segundo a qual é admissível a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao Agravo Interno, quando a parte recorrente deixa de
apresentar argumento novo e relevante a ser submetido ao exame do órgão colegiado.

Todas as alegações reiteradas neste Recurso foram detidamente analisadas quando do julgamento monocrático do Recurso de Apelação.

Com efeito, n
o julgamento monocrático
, reconheceu-se
que, embora o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS seja, em regra, taxativo, admite mitigação quando demonstrados, cumulativamente, a inexistência de alternativa terapêutica eficaz prevista no rol, a prescrição fundamentada por médico assistente e a essencialidade do procedimento à preservação da saúde ou da vida do paciente, circunstâncias que se encontram devidamente comprovadas no caso concreto.

Há provas incontestes nos autos de que
o Agravado, idoso, apresentava quadro clínico grave de fibrilação atrial, com contraindicação absoluta ao uso de anticoagulantes, o que afast
ou
a possibilidade de tratamento convencional e torn
ou
o procedimento indicado a única alternativa terapêutica viável.

Dessa forma, a
negativa de cobertura, amparada exclusivamente na
falta
de previsão no rol da ANS e em cláusula contratual genérica, desconsiderou a urgência do caso e a inexistência de tratamento substitutivo eficaz, circunstâncias que autorizam a mitigação da taxatividade do rol, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

No que concerne à indenização por dano mora
l
,
consignou-se que a
conduta da
O
peradora ultrapassou os limites do mero inadimplemento contratual, pois, diante de situação clínica grave e urgente, impôs ao Agravado a necessidade de judicialização para obtenção de tratamento essencial à preservação de sua saúde, expondo-o a angústia, insegurança e sofrimento que excedem o dissabor cotidiano.

Ademais, o valor da verba indenizatória (R$ 5.000,00)
observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, notadamente porque
tal quantia
mostra-se compatível com as circunstâncias do caso, não se revelando excessiv
a
, tampouco irrisóri
a
.

Assim, inexistindo qualquer vício na decisão agravada e
inexistente
argumento novo apto a modificar o entendimento anteriormente firmado, impõe-se a manutenção integral do
decisum
.

Diante do exposto,
nego provimento ao Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026